Tribunal: TJBA
Processo: 8074300-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074300-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CHESTER FIUZA BRAGA

Advogado(s)
:
FABIANO MOTA SANTANA, CARLOS ALBERTO NASCIMENTO SAMPAIO

AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD ANTES DA CITAÇÃO. BLOQUEIO DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, IV, DO CPC. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por CHESTER FIUZA BRAGA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Reparação de Danos nº 8195033-94.2025.8.05.0001, ajuizada por SUL AMERICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A e SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

2.
A decisão agravada deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de solicitação de reembolso e determinar, inaudita altera pars, o arresto de ativos financeiros via SISBAJUD nas contas bancárias dos réus, inclusive do agravante, até o limite individual de R$ 45.567,69.

3.
Em cumprimento à ordem judicial, houve bloqueio do valor de R$ 1.617,76, alegadamente oriundo de conta salário do agravante, destinado à sua subsistência.

II. Questão em discussão

4.
Discute-se a possibilidade de manutenção de arresto cautelar incidente sobre valores de natureza salarial, bloqueados antes da citação, para garantia de futura execução em ação de reparação de danos, à luz da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

5.
A relação jurídica entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 469 do STJ.

6.
O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade absoluta das verbas de natureza salarial, como expressão do princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção ao mínimo existencial.
7.
As exceções legais à impenhorabilidade, previstas no § 2º do art. 833 do CPC, não se aplicam ao caso concreto, pois a demanda não possui natureza alimentar e o valor bloqueado é muito inferior aos limites legais.
8.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, ainda que depositados em conta corrente, quando destinados à subsistência do devedor.

9.
Ausente demonstração concreta e individualizada de risco de dilapidação patrimonial pelo agravante, revela-se desproporcional e ilegítima a constrição judicial incidente sobre verba essencial à sua sobrevivência.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “É impenhorável a verba de natureza salarial, ainda que bloqueada por meio de arresto cautelar antes da citação, quando ausentes as exceções legais e demonstrada sua destinação ao sustento do devedor.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8074300-05.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, CHESTER FIUZA BRAGA, e Agravados, SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça